Tribunal: TJBA
Processo: 0500729-03.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500729-03.2018.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOPES & CAETITE LTDA - ME e outros Advogado(s): JELMA DE ALMEIDA LOPES, JAILSON ROCHA SIQUEIRA APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO. PREFACIAIS COM POTENCIAL DE INFLUIR NO DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA CITRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou o mérito da demanda sem enfrentar as preliminares de perempção e incorreção do valor da causa arguidas na contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação das preliminares arguidas na contestação enseja nulidade da sentença por julgamento citra petita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão do juízo de origem quanto ao enfrentamento das preliminares arguidas na defesa, com aptidão de influir no julgamento, configura julgamento citra petita e negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. 4. Trata-se de vício processual que acarreta a nulidade da sentença, sendo defeso o exame por este juízo ad quem das preliminares não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância. 5. A jurisprudência deste Sodalício é firme ao reconhecer a nulidade da sentença citra petita, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular apreciação das questões preliminares não examinadas pelo juízo a quo. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação provida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciadas as preliminares arguidas na contestação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500729-03.2018.8.05.0105, em que figuram como Apelantes LOPES & CAETITE LTDA – ME e outro e como Apelada LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.